Tribunal: TJDFT
Processo: 0718308-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ATO ADMINISTRATIVO CONVALIDADO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO COMO ALUNO-APRENDIZ NO SENAI. CERTIDÃO EMITIDA PELO INSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para determinar que o Distrito Federal, ora apelante, (i) averbe o período de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses laborados pelo servidor público militar, ora apelado, como aluno-aprendiz no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e (ii) restitua ao autor/apelado a quantia de R$ 99.562,87 (noventa e nove mil quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), com atualização monetária.
2. O Distrito Federal foi condenado a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixado em dez por cento sobre o valor da condenação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se o apelado faz jus à averbação do período de contribuição como aluno-aprendiz no Senai para fins de contagem de tempo para transferência à reserva remunerada, (ii) se o recorrido deve ser restituído do valor referente à licença especial que devolveu ao erário para convalidar o ato que o transferiu para a inatividade e (ii) se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao analisar requerimento formulado em 27/4/2017, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) identificou que o apelado, Subtenente, preencheu o tempo exigido por lei para ser transferido para a inatividade remunerada, incluindo, na contagem, o período como aluno-aprendiz certificado pelo Senai. Em 23/5/2017, a transferência para a reserva foi publicada. Em 15/3/2022, o ato foi revisado, por se constatar a ausência de certidão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que viabilizaria a averbação do tempo como aluno-aprendiz.
5. O militar requereu ao INSS a emissão do documento, o que foi negado em 15/9/2022. Enquanto aguardava a análise do recurso interposto na autarquia previdenciária, foi instado a retornar ao serviço militar ou restituir parte da licença especial recebida em pecúnia, a fim de compensar o tempo supostamente faltante para ser transferido à inatividade remunerada. Em 26/5/2023, o ato de passagem para a reserva foi convalidado, em razão da restituição ao erário do valor atinente à licença especial. Em 22/3/2024, o INSS deu provimento ao recurso administrativo e expediu certidão de tempo de contribuição que inclui o período como aluno-aprendiz.
6. O ato administrativo de transferência para a reserva remunerada não apresentava vício insanável, pois exigia apenas complementação documentar. A falta de apresentação do documento no prazo concedido pela Administração Militar não decorreu de culpa ou má-fé do apelado, mas, sim, da morosidade no trâmite do processo no INSS.
7. A certidão expedida pelo INSS demonstra que o militar já cumpria os requisitos previstos nos arts. 91, 121 e 122 da Lei n. 7.289/1984 desde o requerimento de passagem para a reserva. O ato não deveria ter sido objeto da revisão e convalidação aplicadas por autotutela administrativa, pois estava de acordo com a lei.
8. O deferimento do pedido administrativo de transferência para a inatividade observou as diretrizes gerais da época quanto à contagem do tempo de serviço, motivo pelo qual a situação plena e validamente constituída não poderia ter sido revisada com base em mudança superveniente de tais orientações, conforme o princípio da segurança jurídica e o disposto no art. 24 do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (LINDB).
9. Ao aplicar, por analogia, o entendimento adotado pelo STJ nos julgamentos dos Temas Repetitivos n. 531 e 1.009, conclui-se que o apelado deve ser restituído do valor referente à licença especial que devolveu ao erário, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração Pública.
10. Com base no art. 85, § 2o e § 3o, I, do CPC, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor da condenação. À luz do art. 85, §§ 6o-A, 8o e 8o-A, do CPC e das teses firmadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, não estão presentes os pressupostos para aplicação do critério da apreciação equitativa, tendo em vista a natureza condenatória da sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.